Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO VALOR CONTROVERSO E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pela NOVACAP em face de acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. Questão em discussão
2.Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, de forma destacada, sobre a limitação da base de cálculo dos honorários ao valor controverso da execução e sobre a aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos à fixação de honorários em hipóteses de impugnação parcial ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do critério de fixação de honorários por simples inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, o regime jurídico dos honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, examinando a existência de impugnação, a resistência à execução, a incidência do art. 85, § 7o, do CPC, bem como a aplicação da Súmula 519 e do Tema 1190 do STJ, concluindo pela legitimidade da condenação em honorários fixados em 10% sobre o valor da execução.
5. A não acolhida do pedido subsidiário de limitação da base de cálculo dos honorários ao valor controverso decorre da própria opção do colegiado por manter, integralmente, a condenação tal como estabelecida na origem, não havendo lacuna a ser suprida, mas juízo de valor contrário à tese defendida pelos embargantes.
6. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e buscando os embargos apenas alterar o conteúdo e a extensão da condenação em honorários, mostra-se imprópria a utilização da via aclaratória como sucedâneo recursal

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese: “Não há omissão a ser sanada quando o acórdão, ao manter a condenação em honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da execução, examina o regime legal aplicável, a existência de resistência à execução e os precedentes pertinentes, rejeitando de forma implícita, porém suficiente, o pedido de limitação da base de cálculo ao valor controverso, sendo inadmissível utilizar embargos de declaração para rediscutir o critério de fixação da verba honorária.”